Tribunal: TJDFT
Processo: 0024146-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). OMISSÕES SANADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NOVAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 10 do CPC por ter o acórdão embargado utilizado tese fixada em repercussão geral, sendo que, em momento anterior, os autos haviam sido sobrestados justamente para aguardar a tese que seria fixada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com intimação das partes, desde aquele momento, para manifestação quanto ao teor do julgado.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.